Tribunal: TJDFT
Processo: 0002868-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002868-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FLAVIO CAIO MOTA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 99,09G (NOVENTA E NOVE GRAMAS E NOVE CENTIGRAMAS) DE “MACONHA”, 454,50G (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE “COCAÍNA” E 64,40G (SESSENTA E QUATRO GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS) DE “CRACK”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade das provas obtidas por meios ilícitos, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos. 2. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que o réu trazia consigo e mantinha em sua residência, para fins de difusão ilícita, 17 (dezessete) porções de “maconha”, com massa líquida de 99,09g (noventa e nove gramas e nove centigramas), 05 (cinco) porções de “cocaína” com massa líquida de 454,50 (quatrocentos e cinquenta e quatro gramas e cinquenta centigramas) e 01 (uma) porção de “crack” com massa líquida de 64,40g (sessenta e quatro gramas e quarenta centigramas), o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta. 4. A natureza e quantidade das drogas apreendidas, sobretudo de “cocaína” e “crack”, é suficiente para justificar a elevação da pena-base em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), manter a avaliação desfavorável de apenas uma circunstância judicial (natureza e quantidade de droga – artigo 42 da Lei no 11.343/2006), e não das duas separadamente, e diminuir a pena-base, reduzindo-lhe as penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, ao excluir um dos vetores (natureza / quantidade de drogas) que exasperam a primeira fase da dosimetria. Defende que devem ser valoradas em desfavor do réu tanto a considerável quantidade/variedade da droga, quanto a natureza do entorpecente, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e individualização da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023